Tribunal: TJPA
Processo: 0059798-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059798-07.2014.8.14.0301

APELANTE: EMANUEL FORTUNATO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização. O autor narra que pagou R$2.500,00 a título de sinal para aquisição de imóvel, mas a empresa de consultoria imobiliária não deu andamento ao contrato de financiamento, levando-o a desistir do negócio por culpa exclusiva da ré. A sentença condenou a ré à restituição simples do valor e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. No recurso, o autor/Apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 e a restituição em dobro da quantia paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00) deve ser majorado, por ser considerado irrisório frente à falha na prestação do serviço e à frustração da expectativa do consumidor; e (ii) saber se a restituição do valor pago pelo consumidor deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). A culpa exclusiva da ré pela rescisão contratual é incontroversa no recurso, assim como o dever de restituir integralmente os valores pagos (Súmula 543/STJ).

2.

A indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 mostra-se irrisória e inadequada para cumprir sua dupla função (compensatória e pedagógica), especialmente considerando a frustração do sonho da casa própria e a aplicação da teoria da perda do tempo útil. A majoração para R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

3.

A restituição em dobro, pleiteada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, não é cabível. Conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do EAREsp 600.663/RS, a devolução em dobro só se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. Como o pagamento indevidamente retido ocorreu em 2013, a restituição deve ser feita na forma simples, mantendo-se a sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o duplo caráter da medida (compensatório e pedagógico-punitivo), justificando-se a majoração do valor quando este se mostrar irrisório diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da teoria da perda do tempo útil. 2. Consoante entendimento do STJ com efeitos modulados (EAREsp 600.663/RS), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, devendo a devolução ser na forma simples para pagamentos efetuados antes desse marco temporal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil (CC), art. 406; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0059798-07.2014.8.14.0301

APELANTE:
EMANUEL FORTUNATO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMANUEL FORTUNATO DE LIMA
, contra a r. sentença (
ID
. 18916379
) proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que
julgou parcialmente procedente
a
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO
proposta em face de
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS
.

Na petição inicial, o autor, ora Apelante, narrou que, em 16/11/2013, dirigiu-se à sede da ré para adquirir uma unidade imobiliária, pagando a quantia de R$2.500,00 a título de "pagamento de ato mínimo". Aduziu que a ré se comprometeu a confeccionar o contrato e enviá-lo ao banco para financiamento, o que nunca ocorreu. Após cinco meses de espera e constatada a inércia da empresa, desistiu do negócio por culpa exclusiva da ré e solicitou a devolução do valor pago, o que foi negado. Requereu a rescisão contratual, a restituição em dobro do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID. 18916371, p. 33-37), a ré, ora Apelada, sustentou, em síntese, que o valor recebido se referia à comissão de corretagem, a qual seria devida pela aproximação das partes, nos termos do art. 725 do Código Civil, e que a desistência partiu do autor, não havendo que se falar em restituição ou dano moral.

Após o trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
condenar a ré a restituir de forma simples a integralidade da quantia paga (R$2.500,00), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e
b)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir da fixação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Transcrevo excerto (id. 18916379):

(...) Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar a ré a restituir á parte autora, em uma única parcela, a integralidade da quantia paga, devidamente corrigida e atualizada, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a ré a indenizar os danos morais causados, fixando-se a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido desde a presente fixação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, valor a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, CNPJ nº 34639526000138, através de depósito no Banco 037 (BANPARÁ), C/C 182900-9, Ag. 015.

Na hipótese de interposição de apelação e considerando o disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC, independentemente de nova deliberação judicial, por ato ordinatório, intime-se a parte adversa a apresentar suas contrarrazões, nos termos do § 1º, do mencionado dispositivo legal. Após, regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio TJPA, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 18916380). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que:
1)
o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), por considerar o montante fixado irrisório e insuficiente para cumprir sua função pedagógica; e
2)
a restituição do valor pago seja determinada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a má-fé da Apelada em reter indevidamente a quantia.

O Apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos (id. 18916384).

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

DESPACHO no id. 20931767, intimando as partes para apresentarem provas da intermediação imobiliária envolvendo o Autor e a empresa responsável pelo Condomínio Super Life Coqueiro, e eventual recibo de pagamento.

Mandado de intimação pessoal cumprido cfe. certidão de id. 23989313.

Habilitação de causídica nos autos, representando o Autor (id. 24621749).

Docs. juntados pelo Autor nos ids. 24650734 e 24650735.

DESPACHO no id. 25592751 oportunizando à Requerida se manifestar sobre os docs. acostados, tendo essa se mantido inerte (id. 26164779).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora como consumidora, visto que destinatária final econômica e fática do produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado pelas requeridas, fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC).

Assim, o feito em apreço deve estar jungido às regras próprias da relação consumerista, com especial destaque à aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em razão dos danos causados ao consumidor, cfe. art. 14 do CDC, que dispõe que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, importante pontuar que o entendimento prevalecente em nossos Tribunais é de que o direito à restituição integral dos valores pagos pelo adquirente de imóvel é medida que se impõe quando restar comprovado que a construtora foi responsável por alguma falta contratual. Lado outro, caso o desfazimento do negócio jurídico ocorra a pedido do consumidor, sem responsabilidade da fornecedora, é válida a cláusula contratual que estabelece limitação aos valores a serem restituídos.

Este é o entendimento sumulado do STJ:

SÚMULA 543 - Na hipótese de resolução contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Como não houve insurgência das partes em relação a tais pontos da sentença, deve esta restar mantida nesse particular, mostrando-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte requerida.

Retomando o julgamento do apelo, a controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos específicos da sentença:
(i)
o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais; e
(ii)
a forma de restituição do valor pago pelo consumidor (simples ou em dobro).

Analiso os pontos de forma separada.

DA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência do dano moral, fundamentando que a conduta da Apelada extrapolou o mero inadimplemento contratual, frustrando a legítima expectativa do Apelante de adquirir sua moradia.

A esse respeito, não há reparos. A conduta da Apelada — que recebeu um sinal, reteve-o por meses sem adotar as providências para a formalização do negócio e, por fim, recusou-se a devolvê-lo quando o consumidor, com razão, desistiu da compra por culpa da própria empresa — evidentemente causa angústia, frustração e abalo psicológico que superam os dissabores da vida cotidiana.

Trata-se da chamada "teoria da perda do tempo útil", em que o tempo de vida do consumidor é desperdiçado em tentativas infrutíferas de solucionar um problema criado exclusivamente pelo fornecedor.

A questão reside, portanto, no valor arbitrado: R$3.000,00 (três mil reais).

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso em tela, o Apelante é pessoa hipossuficiente, assistida (até 03/02/2025 – habilitação de advogada particular) pela Defensoria Pública. A Apelada, por sua vez, é uma empresa consolidada no ramo imobiliário, com evidente superioridade econômica. A quantia de R$2.500,00, paga em 2013, representava um valor significativo para o consumidor, que viu seu sonho da casa própria ser frustrado pela negligência da empresa.

Nesse contexto, o valor de R$3.000,00 se mostra, de fato, irrisório e inadequado para cumprir a finalidade da sanção. Não compensa satisfatoriamente o Apelante pelo abalo sofrido nem serve como fator de desestímulo eficaz para a Apelada.

A jurisprudência das Cortes pátrias, em casos análogos de falha na prestação de serviço em contratos imobiliários com a intermediação de corretoras, tem fixado valores superiores:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, COM INTERMEDIAÇÃO DE CORRETORA RÉ
, SEM APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO RESPECTIVO REGISTRO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE, APÓS TOMAR POSSE DO BEM, FOI SURPREENDIDO COM A EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL, NO MONTANTE DE R$7.044,91, O QUE ENSEJOU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO, COM A CONSEQUENTE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA IMOBILIÁRIA, ASSIM COMO O ILÍCITO CONTRATUAL PERPETRADO PELA VENDEDORA DO BEM AO LANÇAR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, FIXANDO
VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00
. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS RÉS . 1. Aplicabilidade do CDC ao caso concreto. A relação estabelecida entre o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo, vez que ambas assumem a posição de destinatários finais do serviço prestado pela empresa ré, através da captação de clientes e concretização da venda do imóvel pertencente ao promitente vendedor com a devida prestação de informações acerca de sua regularidade. Precedentes do STJ . 2. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corretora que não merece prosperar, tendo em vista que a mesma participou da relação jurídica em questão, intermediando a promessa de compra e venda objeto da demanda, mediante o pagamento de contraprestação financeira pela 2a. ré, vendedora do imóvel. 3 . Empresa corretora que é obrigada a executar a mediação com diligência e prudência, prestando aos clientes todos os esclarecimentos acerca da segurança do negócio e de todos os fatores que possam influir nos resultados dele esperados. Inteligência do artigo 723 do Código Civil. 4. Instrumento contratual firmado pelas partes que contem cláusula que prevê a dispensa da apresentação imediata das certidões e documentos necessários ao registro da Promessa de Compra e Venda do imóvel objeto da transação, os quais foram minuciosamente descritos no documento, incluindo a certidão de quitação condominial . 5. Documento redigido de forma adequada e clara, apontando os riscos e as consequências da existência de qualquer óbice à concretização do negócio jurídico, bem como do seu desfazimento. 6. Autor que teve plena ciência da insuficiência de documentos no ato da celebração do negócio jurídico, assumindo os riscos antecipados no instrumento contratual . 7. Falha na prestação do serviço prestado pela corretora não caracterizada. 8. A relação havida entre a vendedora e o comprador rege-se pelo Código Civil, tratando-se, portanto, de responsabilidade subjetiva . 9. Segunda ré que firmou declaração no sentido de que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, inclusive condominiais, o que se revelou inverídico. 10. Notório o entendimento de que as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, não podendo a vendedora alegar desconhecimento de dívida gerada ao longo de dois anos para justificar o lançamento de informações inverídicas na Promessa de Compra e Venda do bem . 11. Violação positiva do contrato, em razão da inobservância dos deveres anexos decorrentes da Probidade e da Boa-fé objetiva. 12. Danos morais configurados, eis que o autor foi incluído no polo passivo de ação executiva de cotas condominiais, arcando com o adimplemento parcial de dívida que a vendedora assegurou inexistir . 13. Verba indenizatória fixada em montante que se revela adequado aos fatos narrados, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA 1a. RÉ . DESPROVIMENTO DO RECURSO DA 2a. RÉ.

(TJ-RJ - APL: 00049037320198190207 202200160368, Relator.: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 18/07/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0225280-82.2015.8.09 .0051COMARCA DE GOIÂNIAAPELANTE: AMB INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS LTDAAPELADO: ADALGISA COSTA MARANHAOAPELANTE ADESIVO: ADALGISA COSTA MARANHAOAPELADO ADESIVO: AMB INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS LTDARELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRAAPELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL . FRUSTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA. RESCISÃO DO CONTRATUAL . DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Resulta evidente o descaso e culpa do promitente vendedor pela rescisão do contrato, pois, em razão da não entrega da documentação necessária, a promitente compradora não logrou êxito em obter em tempo o financiamento imobiliário junto à instituição financeira. 2. Por força do que dispõe o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pedir a resolução do contrato, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos .3. A restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do contrato, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, ao status quo ante, sendo impositiva a devolução das parcelas já pagas pelo consumidor.4. Em se tratando de atraso ou negativa na entrega de documentação para financiamento de unidade habitacional, a demora não pode ser tida como mero dissabor, mas sim como fator suficiente à causação do dano extrapatrimonial .5. O arbitramento do valor a título de danos morais deve ser pautado pelo bom senso do Julgador e pelas peculiaridades do caso concreto, com observância do grau de culpa e das condições das partes, evitando-se, pois, a configuração de enriquecimento ilícito. Observados tais critérios, tem-se por justo e razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo singular, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) .6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.7 . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO 02252808220158090051, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

Considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo que a majoração da indenização é medida que se impõe. Assim,
majoro o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que melhor atende aos ditames da justiça e da equidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

Com isso, deve ser dado provimento em parte ao apelo do Autor neste particular.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O Apelante requer que a devolução da quantia de
R$2.500,00, paga em 16/11/2013
, ocorra em
dobro
, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo o Juízo
a quo
determinado a restituição na forma simples.

Com relação à restituição do valor, verifico que a cobrança foi decorrente do contrato celebrado.

Ocorre que, no tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que a cobrança se refere a período ANTERIOR a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a ela deve ocorrer na forma
simples
.

Com isso, escorreita a sentença
a quo
neste particular.

Assim, o desprovimento do apelo da parte autora neste particular é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, no sentido de
MAJORAR
a indenização por danos morais para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste Acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
mantendo
a condenação da Requerida à restituição na forma
simples
da quantia paga pelo Apelante, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso (16/11/2013) e também acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A
correção monetária, em ambas as condenações, deve se dar pelo IPCA e os juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC).

Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos, inclusive, quanto à condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025